Tribunal: TJSP
Processo: 1016122-59.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO INDEFERIDO À APELANTE – decurso do prazo fixado para recolhimento das custas recursais – determinação não atendida – recurso deserto – inobservância do disposto no art. 1.007 do CPC – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – apelação não conhecida, nos termos do art. 932, III do CPC.